Tribunal: TJDFT
Processo: 0703781-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE.
1. Os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado.
2. Inexiste omissão quanto à temas sequer suscitados no apelo.
3. O reconhecimento do direito à compensação ou restituição do ICMS DIFAL recolhido indevidamente não equivale à provimento condenatório, pois não há quantificação dos valores a serem devolvidos
4. Os embargos de declaração não servem para rediscutir a matéria.
5. Negou-se provimento ao recurso.